Tribunal: STF
Processo: RE 197995
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-11-18
Data de publicação: 2003-11-18

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. PREQUESTIONAMENTO.
Não
tendo sido apreciada, pela instância a quo, a questão constitucional
 suscitada no recurso (auto-aplicabilidade do art. 195, § 7º),
impossível o seu conhecimento por ausência de prequestionamento.
Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.
Agravo regimental
improvido.